Tribunal: TJPA
Processo: 0805314-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805314-63.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSINETE DA COSTA DIAS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PERMITIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE REQUISITOS NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão interlocutória que não concedeu tutela de urgência;

II-
A tutela de urgência e medida processual prevista no artigo 300, do CPC, concedida mediante a presença da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo;

III-

In casu
, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante;

IV-
Não há desconto de mais de 30% dos proventos da requerente. Desconto efetuado em folha de pagamento é autorizado por Lei Estadual específica n.º 5.810/94, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.071/2006. Em relação ao desconto em conta-corrente não há legislação específica sobre o assunto, motivo pelo qual deve ser adotada a tese firmada pelo Colendo STJ, no julgado do Tema 1085;

V-

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
A limitação do desconto de 30% fornecida aos empréstimos consignados, não se estende
às demais modalidades de empréstimos;

VI-
Recurso conhecido e improvido,
à unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 24 de abril de 2022.

Belém, 2
5 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id 1895919), interposto por
MARIA ROSINETE DA COSTA DIAS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da ação de fazer cumulada com pedido de danos morais (0816154-05.2019.8.14.0301), proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Inconformada com a decisão proferida pelo juízo de origem, a autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pugna a agravante pelo provimento da tutela de urgência, que não foi concedida pelo juízo de piso. Alega a agravante que estão presentes nos autos do processo de origem 0816154-05.2019.8.14.0301, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Em decisão monocrática, de minha relatoria, optei por não conceder a tutela recursal naquele momento (id 4018073).

Intimado a apresentar contrarrazões ao presente recurso, o agravado deixou de se manifestar, conforme certidão de id 4280801.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial, esse se manifestou pela falta de interesse público e não exarou parecer (id 4460459).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a proferir o voto.

MÉRITO

De acordo com o relatado, extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno da possibilidade ou não da concessão da tutela de urgência pleiteada pela recorrente.

Historiando os autos, verifica-se que a agravante alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Arguiu, que os descontos em sua conta decorrentes de empréstimo consignado e empréstimo comum, consomem o percentual de 68% do seu salário mensal, importe que lhe reduz o mínimo existencial para viver.

De início, é importante tecer esclarecimento acerca da tutela de urgência. Segundo o art. 300, a tutela de urgência será concedida sempre que existir a probabilidade do direito e o risco do resultado útil do processo.

Contudo entendo que não seja esse o caso, dos presentes autos.

A probabilidade do direito, trata-se nada mais do que a demonstração pela parte de que esta possui de fato aquele direito alegado. Tal comprovação deve ser verossímil e cabal, de forma que não restem dúvidas. Quanto o perigo ao resultado útil do processo, esse será demonstrado justamente pelo risco que a violação daquele direito líquido anterior pode causar a longo prazo.

Em outra esteira, conforme preceitua, José Medina;

“
Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (...)”

Portanto, deve-se analisar conjuntamente os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, quando presentes deve de pronto ser julgado pelo magistrado. Quando não presentes, deve-se denegar a medida, vez que a sua concessão levaria a banalização da medida.

Contudo,
in casu
, não entendo como preenchidos tais requisitos. Em que pese a parte alegar que quantia considerável de seus proventos está sendo descontada (cerca de 68,97%), tal alegação não se amolda aos casos definidos pela jurisprudência quanto à limitação determinada pela intervenção do judiciário na relação pactual das partes.

Compulsando os autos, resta claro que o percentual descontado na folha de pagamento da agravante, referente a empréstimos bancários não chega ao patamar de 30%, muito menos dos mais de 68% alegados por ela. Da simples análise do contracheque do mês de fevereiro do ano de 2019, o total descontado em folha correspondia a R$ 904,69 (novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Em outra esteira, quanto ao desconto dos valores do empréstimo por meio do contracheque e da conta-corrente passo a exarar esclarecimento.

O desconto efetuado em folha de pagamento é autorizado por Lei Estadual específica n.º 5.810/94, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.071/2006.

Em relação ao desconto em conta-corrente não há legislação específica sobre o assunto, motivo pelo qual deve ser adotada a tese firmada pelo Colendo STJ, no julgado do Tema 1085, que definiu que:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Outrossim, é o fato de que, como resta claro pela decisão proferida no Tema 1085 do C. STJ, a limitação do desconto de 30% fornecida aos empréstimos consignados, não se estende às demais modalidades de empréstimos.

Assim, como o desconto de empréstimo consignado adquirido pela agravante não ultrapassa o percentual de 30% e não se estendendo a delimitação às demais modalidades de empréstimo, entendo como não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a Decisão proferida anteriormente.

É como Voto.

Belém, 2
5 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 02/05/2022